Tribunal: TJBA
Processo: 0505324-21.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505324-21.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA MARCIA DO VALLE SILVA

Advogado(s)
:
JOSE FABIO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (GEAP). PAGAMENTO RETROATIVO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO SUBJETIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SÚMULA 339 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública ao recebimento retroativo da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional no percentual de 45%, desde a data do protocolo do requerimento administrativo até a publicação do ato concessório.
2 - O direito à gratificação foi reconhecido administrativamente, limitando-se a controvérsia ao pagamento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento retroativo da GEAP desde a data do requerimento administrativo e se as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal impedem a satisfação desse direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A GEAP possui previsão legal nos arts. 82 e 84 da Lei nº 8.261/2002 e a época dos fatos era regulamentada pelo Decreto nº 8.579/2003, que estabelecia como termo inicial do pagamento a data do protocolo administrativo.
5 - O ato administrativo de concessão possui natureza declaratória, não constituindo o direito, mas apenas reconhecendo situação jurídica já existente desde o preenchimento dos requisitos legais.
6 - As restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplicam ao caso, pois não se trata de criação de nova despesa, mas de cumprimento de obrigação legal preexistente, nos termos do art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

7 - Inaplicável a Súmula 339 do STF, uma vez que não há criação judicial de vantagem, mas mera aplicação da legislação vigente, no exercício do controle de legalidade dos atos administrativos.
8 - Os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença estão em consonância com as ADIs 4.357 e 4.425 do STF, bem como com o Tema 905 do STJ e a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505324-21.2018.8.05.0113
, em que figuram como apelante

ESTADO DA BAHIA
e apelada
ANA MARCIA DO VALLE SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,